Tribunal: TJDFT
Processo: 0709250-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0709250-39.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLLYANNA CORREIA SANTANA AGRAVADO: PAULO HENRIQUE BRAGA SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por POLLYANNA CORREIA SANTANA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, Dr. Itamar Dias Noronha Filho, que, nos autos de ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial ajuizada por PAULO HENRIQUE BRAGA SANTANA, aplicou à ora Agravante “multa por litigância de má-fé no patamar de 1% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 80, IV, c/c 81, CPC, por opor resistência injustificada ao andamento do processo”, e autorizou o oficial de justiça a se valer de apoio policial e arrombamento do imóvel objeto de avaliação judicial caso se depare com portas fechadas. Em suas razões recursais (ID 81921293), a ré sustenta não ter incorrido nas hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC, pois referida penalidade reclama prova inequívoca de conduta dolosa “com o propósito de causar dano à parte adversa ou de obstruir o trâmite regular do processo”, circunstância que essa que não restaria configurada, visto que a ré agravante também almeja a finalização do impasse que pende sobre a partilha de bens do ex-casal. Esclarece que o oficial de justiça não procedeu à avaliação do bem (imóvel comercial localizado em shopping e que se encontro locado a terceiro) porque fechado na data da diligência e argumenta que o insucesso da diligência “não autoriza, por si só, a aplicação de penalidade processual”, inclusive porque “possível buscar que a diligência seja feita em horário que o inquilino esteja presente ou que seja feita por estimativa”. Pondera não ter controle sobre o inquilino para obrigá-lo a comparecer ao imóvel na data prevista para a avaliação judicial –embora tenha comunicado o próprio sobre a diligência –, de modo que a ré agravante teria adotado "providências razoáveis para viabilizar a diligência” e não incorrido em ocultação de informação, obstrução de diligência ou recusa deliberada de acesso ao imóvel. Aduz que a punição por circunstância fática alheia à sua vontade viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, defendendo a impossibilidade de lhe ser imputada responsabilidade por conduta do terceiro locatário. No mais, questiona a permissão conferida ao oficial de justiça para arrombar o imóvel, visto ferir direito do terceiro inquilino, e aponta desproporcionalidade do valor da multa arbitrada. Ao afirmar a presença dos requisitos legais, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja sobrestada a exigibilidade da multa imposta e, na hipótese de oficial de justiça não lograr êxito na avaliação in loco do imóvel, seja determinada a avaliação do imóvel por estimativa. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para que seja afastada a multa por litigância de má-fé ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor fixado para a penalidade. Preparo não recolhido, pois formulado pedido de gratuidade de justiça no recurso, não submetido à apreciação em primeiro grau. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, assinalo que, em face da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência anexada ao agravo (ID 81921297), e ausentes, até então, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§ 2o e 3o, Código de Processo Civil – CPC), concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para fins de apreciação do presente recurso, sob pena de indevida supressão de instância. Quanto ao pedido liminar, o Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cinge-se o recurso a apreciar o cabimento da multa aplicada a título de litigância de má-fé (art. 80, IV, do CPC) e a permissão conferida ao oficial de justiça para se valer de apoio policial e arrombamento do imóvel objeto de avaliação judicial caso se depare com portas fechadas. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “O imóvel, por mais que alugado, continua sendo de responsabilidade de sua proprietária. É de conhecimento de todos que o fato de estar alugado não afasta as obrigações de seu proprietário que pode e deve responder por danos causados em decorrência de sua omissão junto ao imóvel e, no máximo, pode agir regressivamente contra o inquilino Assim, e visto que além de tudo a ré não juntou prova de que "foi noticiado ao inquilino a data do comparecimento do oficial de justiça", aplico à ré POLLYANNA multa por litigância de má-fé no patamar de 1% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 80, IV, c/c 81, CPC, por opor resistência injustificada ao andamento do processo. Expeça-se NOVAMENTE o mandado (pela terceira vez). Devem as partes dar condições à realização da diligência, buscando contato com o Oficial de Justiça encarregado e, a ré, por escrito, com o apontado inquilino. Deve o meirinho também restar ciente de que, acaso se depare com portas fechadas, pode se valer de apoio policial e inclusive conta com permissão para arrombamento.” Além de não constar dos autos mínimo elemento de convicção no sentido de ter a ré agravante comunicado o inquilino sobre a diligência programada para avaliação do imóvel in loco pelo oficial de justiça, não se pode ignorar, ao menos nesse exame prefacial, que as diligências frustradas em 09/12/2025 (11h30), 30/01/2026 (10h), 02/02/2026 (17h10) e 10/02/2026 (13h15), foram todas promovidas após o termo final de vigência do contrato de locação do imóvel previsto para 09/03/2025 (IDs 249059696, 261302846 e 265367431 do processo referência). Nesse ponto, a ausência nos autos de elemento probatório que sinalize a prorrogação da locação, ainda que tacitamente, não é suprida pela singela informação da recepcionista no sentido de a sala estar alugada para ADO - Assessoria e Consultoria, até porque os funcionários da portaria do Shopping informaram, com base no sistema, que “não há acesso de qualquer pessoa àquela sala comercial há várias semanas”. Nas circunstâncias assim brevemente delineadas, entende-se, contrário à argumentação recursal, não ter a ré agravante demonstrado que envidou esforços razoáveis (intermediando em face de eventual inquilino a informação sobre o comparecimento do oficial de justiça) com vistas ao êxito da diligência, nem apresentado justificativa idônea às diversas tentativas frustradas de avaliação do imóvel. Sob outro enfoque, não subsiste a tese recursal de avaliação indireta do bem, pois necessário o acesso do oficial de justiça ao imóvel para realizar sua vistoria interna, visando estimar o mais adequadamente possível o valor justo do bem a ser alienado. Nesse panorama fático-processual, razoável e adequado se revela o comando emanado pelo d. Juízo a quo ao autorizar o oficial de justiça a efetivar a diligência de avaliação do imóvel por meio de arrombamento e auxílio de força policial, não cabendo a esta instância recursal obstar o prosseguimento do feito quanto a esse aspecto, visto encontrar amparo legal no art. 846 do CPC. Por sua vez, embora não desprovido de plausibilidade o questionamento quanto à presença de dolo processual em opor resistência injustificada ao andamento do processo, necessário à caracterização da litigância de má-fé, certo é não haver iminente risco que preconize suspender liminarmente a exigibilidade da multa aplicada, na medida em que não foi, até então, determinado o recolhimento do valor da multa via depósito judicial. Nesses termos, e sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada. Ausentes, assim, os requisitos cumulativos autorizadores da concessão do efeito suspensivo postulado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 11 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora